Tribunal: TCU
Processo: 029.237/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do TC-012.893/2017-0 para cumprimento do item 9.5.9 do Acórdão no 1470/2017 - TCU - Plenário. Potenciais irregularidades ocorridas no município de Prata do Piauí-PI, relacionadas a licitações, contratações e movimentações bancárias executadas com recursos oriundos de precatórios do Fundef/Fundeb.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.5.9 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, sem a devida comprovação da contraprestação de serviços. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ricardo Matos da Cruz (CPF XXX.891.745-XX) e pela Sra. Emanuela Machado Araújo (CPF XXX.569.573-XX), e excluí-los da relação processual; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), pelos Srs. Webston de Carvalho Lima (CPF XXX.191.573-XX), Webston de Carvalho Lima Filho (CPF XXX.235.433-XX), Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF XXX.220.873-XX) e pela empresa Contabilidade Pública de Municípios Ltda. (CNPJ 17.400.231/0001-95), reduzindo o valor do débito fixado para R$ 21.120,00; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; e § 2o, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, as contas do Sr. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX) - ex-Prefeito Municipal de Prata do Piauí/PI -, da empresa Contabilidade Pública de Municípios Ltda. (CNPJ 17.400.231/0001-95) e dos seus respectivos sócios, Srs. Webston de Carvalho Lima (CPF XXX.191.573-XX), Webston de Carvalho Lima Filho (CPF XXX.235.433-XX) e Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF XXX.220.873-XX), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Prata do Piauí/PI, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 21.120,00 16/12/2016 Valor atualizado até 22/11/2021: R$ 27.090,94 (peça 76) 9.4. aplicar aos Srs. Antônio Gomes de Sousa (CPF XXX.362.931-XX), Webston de Carvalho Lima (CPF XXX.191.573-XX), Webston de Carvalho Lima Filho (CPF XXX.235.433-XX), Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF XXX.220.873-XX) e à empresa Contabilidade Pública de Municípios Ltda. (CNPJ 17.400.231/0001-95), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, para as providências que entender cabíveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI).